Tribunal: TJSP
Processo: 2186339-72.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Veículos
Órgão julgador: Eros Piceli
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
Ação de rescisão contratual cumulada com indenização e ação de busca e apreensão – compra e venda de veículo – agravado que atuou apenas como financiador e titular do gravame incidente sobre o bem – ausência de legitimidade para providenciar a entrega da documentação do bem ou efetuar a transferência para o nome do agravante – bem que se encontra em nome de terceiro – providência a ser

Ementa:
Ação de rescisão contratual cumulada com indenização e ação de busca e apreensão – compra e venda de veículo – agravado que atuou apenas como financiador e titular do gravame incidente sobre o bem – ausência de legitimidade para providenciar a entrega da documentação do bem ou efetuar a transferência para o nome do agravante – bem que se encontra em nome de terceiro – providência a ser tomada com o vendedor – agravo de instrumento não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
33a Câmara de Direito Privado
1
Agravo de Instrumento no 2186339-72.2019.8.26.0000 - 33a Câm. – Direito Privado - TJ
Registro: 2020.0000106186
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2186339-72.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante JULIO
CESAR GOMES FLORENÇO, é agravado BANCO J SAFRA S/A.
ACORDAM, em 33a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores EROS
PICELI (Presidente), SÁ DUARTE E LUIZ EURICO.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
EROS PICELI
RELATOR
ASSINATURA ELETRÔNICA
Agravo de Instrumento no 2186339-72.2019.8.26.0000

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
33a Câmara de Direito Privado
2
Agravo de Instrumento no 2186339-72.2019.8.26.0000 - 33a Câm. – Direito Privado - TJ
Comarca: São Paulo - Foro Regional de Vila Prudente - 1a Vara Cível
Agravante: Julio Cesar Gomes Florenço
Agravado: Banco J Safra S/A
Interessados: Nível Máximo Automóveis Ltda - Me, Jorge Luiz Pequeno,
Aeilton Pacheco de Sá, Daniel Lopes e Kleber Berenc
Ação de rescisão contratual cumulada com indenização e ação
de busca e apreensão compra e venda de veículo agravado
que atuou apenas como financiador e titular do gravame
incidente sobre o bem
ausência de legitimidade para
providenciar a entrega da documentação do bem ou efetuar a
transferência para o nome do agravante bem que se encontra
em nome de terceiro providência a ser tomada com o vendedor
agravo de instrumento não provido.
Voto no 45.339
Vistos.
Agravo de instrumento em ações de rescisão de contrato
cumulada com indenização e de busca e apreensão decorrentes de
compra e venda de veículo em fase de cumprimento de sentença, contra
decisão que indeferiu o pedido do agravante para que o agravado
providencie a entrega da documentação do veículo Audi, objeto da ação.
Alega o agravante que o agravado não cumpriu a parte
do acordo em que deveria lhe entregar a documentação do veículo Audi
para que pudesse efetuar a transferência do bem para seu nome.
Recurso processado com efeito suspensivo e respondido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
33a Câmara de Direito Privado
3
Agravo de Instrumento no 2186339-72.2019.8.26.0000 - 33a Câm. – Direito Privado - TJ
É o relatório.
Não tem razão a pretensão do agravante. Isto porque,
inegável o fato de que ao agravado, instituição financeira e responsável
pelo empréstimo de valores ao agravante para a aquisição do veículo
Audi, competia apenas a baixa do gravame, o que já ocorreu.
O agravado não tem legitimidade, nem mesmo por meio
de ofício ao Detran, para regularização da documentação do veículo que
se encontra em nome de terceiro.
Já baixado o gravame e pago ao agravante o valor
acordado entre as partes, está satisfeita a obrigação pelo Banco,
competindo ao agravante pleitear a regular transferência do veículo para
seu nome junto ao vendedor do bem, que inclusive fez parte não só da
ação de rescisão contratual cumulada indenização, como também da
ação de busca e apreensão movida pelo agravante, julgadas de forma
conjunta. Do exposto, nega-se provimento ao agravo de instrumento.
Eros Piceli
Relator